Tribunal: TJSP
Processo: 2214229-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial – Satisfação do crédito – Medida coercitiva – Suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH, com fundamento no artigo 139, IV do Código de Processo Civil – Ausência de razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC) – Indeferimento da medida – Decisão mantida.
Recurso não provido.